Tribunal: TJSP
Processo: 2241865-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar que objetivava a imediata nomeação, posse e exercício, para o cargo de procurador Municipal de Taboão da Serra – Direito Constitucional e Administrativo – Direito subjetivo à nomeação verificado – Agravante aprovado em primeiro lugar do certame, com disponibilidade de uma vaga –

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar que objetivava a imediata nomeação, posse e exercício, para o cargo de procurador Municipal de Taboão da Serra – Direito Constitucional e Administrativo – Direito subjetivo à nomeação verificado – Agravante aprovado em primeiro lugar do certame, com disponibilidade de uma vaga – Administração que se manifestou anteriormente pela sua convocação, o que mitiga sua discricionariedade - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241865-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
VINICIUS MARINHO MINHOTO, é agravado PREFEITO DO MUNICIPIO DE
TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241865-24.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2241865-24.2019.8.26.0000
Agravante: Vinicius Marinho Minhoto
Agravado: Prefeito do Municipio de Taboão da Serra
Interessado: Municipio de Taboão da Serra
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 39293
Agravo de Instrumento no: 2241865-24.2019.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Agravante: Vinicius Marinho Minhoto
Agravado: Prefeito de Taboão da Serra
Interessado: Município de Taboão da Serra
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de mandado de segurança, indeferiu o
pedido
liminar
que
objetivava
a
imediata
nomeação, posse e exercício, para o cargo de
procurador Municipal de Taboão da Serra

Direito
Constitucional
e
Administrativo

Direito
subjetivo
à
nomeação
verificado

Agravante
aprovado
em
primeiro
lugar
do
certame, com disponibilidade de uma vaga

Administração que se manifestou anteriormente
pela sua convocação, o que mitiga sua discricionariedade
-
Decisão
reformada

Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 157/158, prolatada pela
MMa. Juíza Ruslaine Romano) que, nos autos de mandado
de segurança, indeferiu o pedido liminar que objetivava a
imediata nomeação, posse e exercício, para o cargo de
procurador Municipal de Taboão da Serra.
O
recurso
foi
conhecido
com
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241865-24.2019.8.26.0000 -Voto no
3
antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o
Agravante fosse nomeado (fls. 163/164)
Foi
apresentada
contraminuta
(fls.
170/177).
Em parecer, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça entendeu não haver interesse Institucional na
questão de fundo (fls. 185).
É o relatório do essencial.
O
impasse
cinge-se
em
saber
se
o
Agravante deve ser imediatamente nomeado para o cargo
de procurador do Município.
O
Agravante
restou
relacionado
em
primeiro lugar da lista final de classificação, tendo o
certame ofertado uma única vaga para o cargo de
Procurador
Municipal
(fls.
139/140).
Não
obstante
o
decidido em outros autos, a sua situação jurídica restou
inalterada, isto é, está classificado em primeiro lugar do
concurso e já foi convocado pela Municipalidade. Desta
feita,

não há que se falar em conveniência e
oportunidade durante o interregno legal de vencimento do
certame. A Administração já demonstrou interesse na sua
convocação, não havendo motivo para postergá-la.
Noutro giro, alega o Agravante que a
CONAM (Consultoria em Administração Municipal Ltda.)
(fls.
5/7)
foi
contratada
indevidamente
pela
Municipalidade, motivo pelo qual o Agravante se entende
preterido nas suas atribuições.
Razão não lhe assiste. Tudo indica que a
contratação da CONAM se deu por legítimo processo
licitatório (tomada de preços). Com a prova documental
colacionada aos autos, não é possível asseverar, com
precisão cartesiana, que a CONAM está substituindo os
serviços
que
seriam
prestados
pelo
Candidato,
ora
Agravante. O objeto do contrato é amplo, há assessoria
em diversas áreas, como contabilidade, econômica e
direito. Não há prova de que as atribuições específicas do
procurador
municipal
estejam
sendo
realizadas
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241865-24.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Empresa.
Desta
feita,
ainda
que
este
último
argumento não se sustente com a prova colacionado,
imperioso reconhecer seu direito subjetivo à imediata
convocação, diante das circunstancias fáticas e jurídicas
que norteiam o caso em apreço.
Por tudo, de rigor que o Agravante seja
nomeado, empossado e entre exercício.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator